Tribunal: TJES
Processo: 0001618-41.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001618-41.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECEBIMENTO TÁCITO DA DENÚNCIA. MARCO INTERRUPTIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DROGA FRACIONADA EM PORÇÕES INDIVIDUAIS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. TEMA 506, DO STF. PRESUNÇÃO RELATIVA. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NATUREZA OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 dias-multa, em razão da apreensão de 27 buchas de maconha destinadas ao tráfico. A defesa suscita preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa e, no mérito, requer a desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento do art. 40, III.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, diante da alegada inexistência de decisão expressa de recebimento da denúncia; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada de tráfico de drogas para porte para consumo próprio; (iii) determinar se incide a majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 pela prática delitiva nas imediações de estabelecimento de ensino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite o recebimento tácito ou implícito da denúncia quando o magistrado pratica atos inequívocos de impulsionamento processual, como a designação de audiência de instrução e julgamento.
A decisão que designou audiência em 02/07/2021 evidencia o recebimento tácito da denúncia e constitui marco interruptivo da prescrição.
Considerada a pena definitiva de 5 anos e 10 meses, o prazo prescricional é de 12 anos, reduzido pela metade para 6 anos em razão da menoridade relativa do réu à época dos fatos, nos termos do art. 115, do Código Penal.
Entre o recebimento tácito da denúncia (02/07/2021) e a publicação da sentença (27/01/2025) não transcorreu lapso superior a 6 anos, razão pela qual não se configura a prescrição retroativa.
A materialidade delitiva resulta comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório e laudo químico definitivo que atestaram a natureza entorpecente da substância apreendida.
A autoria restou demonstrada pelos depoimentos judiciais coerentes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais relataram denúncia prévia de tráfico, visualização do réu descartando sacola e apreensão de 27 buchas de maconha.
O crime do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, é tipo misto alternativo e prescinde de prova de efetiva mercancia, bastando a prática de um dos núcleos típicos com finalidade diversa do consumo próprio.
A droga estava fracionada em múltiplas porções individuais, em contexto de denúncias populares de tráfico e sem apreensão de objetos indicativos de uso pessoal, circunstâncias que evidenciam destinação comercial.
A presunção de uso próprio para apreensão inferior a 40 gramas de maconha, reconhecida no Tema 506, do STF, possui natureza relativa e pode ser afastada por elementos concretos indicativos de tráfico.
A condição eventual de usuário não impede a responsabilização simultânea por tráfico quando demonstrada a dedicação à atividade ilícita.
A majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas, possui natureza objetiva e incide pela mera prática do delito nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo desnecessária prova de comércio dirigido a estudantes.
O local da abordagem situava-se próximo a escola em funcionamento, circunstância confirmada pela prova oral, não sendo afastada pela ocorrência do fato em janeiro ou em horário noturno.
IV. DISPOSITIV
O
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 61. CP, arts. 107, IV, 109, III, 110, § 1º, 115 e 117. Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.650.644, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 05.03.2025. STJ, AgRg-HC 1.067.438, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23.04.2026. STJ, AgRg-HC 1.021.117, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22.12.2025. STJ, AgRg-HC 1.071.777, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001618-41.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

VOTO - DA
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Pereira
d
e Oliveira
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra no id. 17367551.

Antes de adentrar ao mérito da causa, imperioso analisar a preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal suscitada pela defesa.

Pois bem. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61 do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do mesmo
codex
, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Dito isso, o caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa
.

Nessa linha, prevê o art. 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu,
ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, caso tenha decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, estes previstos no art. 117, do Código Penal
.

No caso em tela, a Defensoria Pública sustenta que, considerando a ausência de decisão recebendo a denúncia, não há que falar em interrupção do prazo prescricional, de forma que, entre a data do fato e a publicação da sentença ocorreu a prescrição retroativa.

Não obstante, conforme bem colocado pela Procuradoria de Justiça, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme em admitir o recebimento tácito ou implícito da denúncia quando o magistrado pratica atos de impulsionamento processual,
in verbis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECEBIMENTO DOS AUTOS PELO JUIZ COMPETENTE. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO COM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RECEBIMENTO TÁCITO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
A jurisprudência do STJ admite o recebimento tácito ou implícito da denúncia, notadamente diante da prática pelo magistrado de atos inerentes ao prosseguimento do feito
. 6.
No caso dos autos, o magistrado que recebeu os autos oriundos de juízo incompetente e determinou o prosseguimento do feito com a designação de audiência de instrução e julgamento, o que evidencia o recebimento tácito da denúncia
. lV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.650.644; Proc. 2024/0190146-8; BA; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 05/03/2025).

Partindo dessa premissa, analisando os autos, observa-se que em 02 de julho de 2021 (fl. 75) o magistrado
a quo
determinou o início da fase instrutória ao designar audiência de instrução e julgamento, o que evidencia o recebimento tácito da denúncia nessa data.

Portanto, considerando que o apelante foi condenado à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal, o prazo prescricional para tal montante é de 12 (doze) anos. Contudo, como o réu contava com menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, esse lapso é reduzido pela metade, resultando em 06 (seis) anos, conforme o art. 115, do mesmo diploma legal.

Diante disso, considerando que o recebimento da denúncia se deu em 02 de julho de 2021, e a publicação da sentença em 27 de janeiro de 2025, é certo que o tempo transcorrido entre os mencionados marcos interruptivos é inferior a 06 (seis) anos, de modo que
não h
á
que falar em extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição
neste caso
.

À luz do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar, passo ao exame do mérito da causa.

Rememorando, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Pereira
d
e Oliveira
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra no id. 17367551.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/02v., narra o seguinte:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 21 de janeiro de 2017, aproximadamente às 20h00min, no beco localizado na Rua Barnabé Nascimento Neves, bairro Serra Sede, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins do tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 27 (vinte e sete) buchas da droga conhecida como “maconha” (auto de apreensão fl. 07 e auto de constatação de substância entorpecente fl. 08).

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento tático pela região, quando receberam a informação, por meio de populares que não quiseram se identificar, temendo represálias; de que o denunciado vendia drogas na região, em um beco, próximo a uma escola.

Emerge dos autos que motivados por tal fato, os policiais se dirigiram ao local, quando confirmaram a presença do denunciado que ao perceber a presença da guarnição policial, dispensou uma sacola no chão.

Elucidam os autos que por esse motivo, os policiais abordaram o denunciado, e o submeteram a procedimento de busca pessoal, momento que constataram que no interior da sacola dispensada pelo denunciado estavam presentes 27 (vinte e sete) buchas da droga conhecida como “maconha” (Auto de Apreensão fl. 07 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente fl. 08).

Assim agindo, o denunciado transgrediu as normas do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 [...].

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções do
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006
, ao cumprimento da pena total de

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicialmente semiaberto, além de

583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas no id. 17367557, a defesa requer a desclassificação do crime do artigo 33,

caput
,

da Lei de Drogas para a conduta delitiva de consumo próprio, prevista no artigo 28, da mesma lei. Subsidiariamente, pretende o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei Antidrogas.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, quanto ao
pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de uso de entorpecentes
, estabelecida no artigo 28, da Lei 11.343/2006, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da retrocitada Lei constitui um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no artigo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade para a sua configuração da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no aludido dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Por sua vez, o artigo 28, da Lei nº. 11.343/06 dispõe a respeito do usuário de entorpecentes, que é quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta e traz consigo “
para consumo pessoa, drogas sem autorização ou em descordo com determinação legal ou regulamentar”
.

Nesse ponto, o § 2º, do retrocitado artigo, estabelece alguns critérios para verificar se a droga apreendida com o indivíduo era para uso pessoal ou se destinava à comercialização ilícita. Vejamos:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Logo, vislumbra-se que a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, está no fato de que, para configuração desse último, exige-se que as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância sejam para consumo próprio.

Dito isso, após analisar de forma minuciosa todas as provas dispostas no caderno processual, entendo que
os autos dispõem de elementos probatórios suficientes para condenar
o

réu
pela prática do crime de tráfico de drogas
.

Isso porque, a
materialidade
do crime restou comprovada através do Auto de Apreensão à fl. 10, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 11 e do Laudo Químico Definitivo à fl. 88.

Quanto à
autoria
, que é incontestável através da prova testemunhal produzida na instrução processual, passo a tecer algumas considerações.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, o policial militar Rogério Pereira, responsável pela ocorrência que deu causa a esta ação penal, à fl. 06 do inquérito policial, narrou os fatos da seguinte forma,
in verbis
:

QUE: Nesta data, durante patrulhamento no Bairro Serra Centro, Serra/ES, populares informaram que um indivíduo conhecido como LUCAS GORDIN estaria vendendo drogas em um beco perto de uma escola; QUE ao se deslocar até o local o declarante viu um indivíduo com as mesmas características do suspeito; QUE antes de ser abordado foi visto que LUCAS dispensou um objeto; QUE ao ser abordado, o suspeito foi identificado como sendo LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA, vulgo "GORDIN"; QUE o objeto dispensado por LUCAS foi identificado como sendo uma sacola contendo 27 (vinte e sete) buchas de substância semelhante a maconha; QUE LUCAS disse que estava ali vendendo apenas maconha; QUE diante dos fatos foi dado voz de prisão a LUCAS, sendo conduzido para esta Delegacia.

Posteriormente, ao prestar depoimento em juízo (id. 17367541), o agente de segurança pública confirmou sua narrativa prestada em sede inquisitorial.

Em igual sentido foi o depoimento judicial do policial militar Vinicius Foreque Pereira da Silva (id. 17367541), que, além de dizer se recordar dos fatos, ratificou informando que estavam em patrulhamento quando receberam a denúncia que tinha um indivíduo traficando no local conhecido como Beco do Barnabé, momento em que dirigiram-se ao local, identificando o indivíduo que estava com a droga que foi apreendida.

Acrescentou que, viu quando o réu arremessou uma sacola ao chão, sendo que, ao conferir, constatou dentro da sacola substâncias entorpecentes. Ao final, afirmou, ainda, que a abordagem foi realizada nas proximidades de uma escola.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem dos recorrentes, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Portanto, depreende-se que
os policiais militares foram enfáticos ao afirmar a apreensão dos entorpecentes em posse do apelante, sendo 27 (vinte e sete) buchas de maconha, conforme consta no Laudo Químico Definitivo à fl. 88
.

Ademais, o testemunho dos agentes confirmou que a substância estava acondicionada em uma sacola que o réu tentou descartar ao notar a presença da guarnição.

Nessa perspectiva, verifico não ser possível a desclassificação da conduta do tráfico de drogas para uso de entorpecentes, considerando as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, situação em que foi apreendida a droga já fracionada em diversas porções individuais, indicando prontidão para a comercialização.

Além disso, a abordagem ocorreu após denúncias de populares sobre a prática de tráfico naquele local específico, e não foi apreendido nenhum material que indicasse o uso da droga, o que reforça a finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

Outrossim, em que pese a defesa sustentar a atipicidade da conduta com base no Tema 506, do STF, visto que a quantidade apreendida (24 gramas) é inferior ao limite de 40 gramas, tal presunção de uso pessoal é relativa, vez que a presença de elementos como a forma de acondicionamento e as circunstâncias do flagrante — como a tentativa de fuga ou descarte do material — permitem o afastamento da condição de usuário e a manutenção da tipicidade do tráfico. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TEMA 506 DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 2.
A presunção relativa de porte para uso próprio, delineada no tema 506 do Supremo Tribunal Federal em casos de apreensão de até 40 g de maconha, não autoriza, por si só, a desclassificação do delito de tráfico quando o conjunto probatório, apreciado pelas instâncias ordinárias, revela circunstâncias típicas de mercancia
. [...]. (STJ; AgRg-HC 1.067.438; Proc. 2026/0011771-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 23/04/2026).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA 506 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.[...] 6.
A presunção de uso pessoal para quantidades inferiores a 40g de maconha, conforme o tema 506 do STF, é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem a destinação mercantil, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança de precisão, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
. [...]. (STJ; AgRg-HC 1.021.117; Proc. 2025/0269746-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2025).

Assim, a partir das provas periciais e testemunhais acostadas nos autos,
é incontestável a
finalidade comercial do entorpecente q
ue
foi apreendido com o apelante
.

Destaco, por fim, que mesmo que o acusado seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o
usuário e o traficante de entorpecentes
, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que o recorrente seja usuário de droga e, ao mesmo tempo, dedique-se a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seus vícios.

Logo, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do apelante,
não podendo prosperar
o
pleito
de
desclassificação
do crime de tráfico de entorpecentes
para
a conduta prevista n
o artigo 28, da Lei de Drogas
.

Noutro giro, a defesa
postula o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei Antidrogas
, pleito que não merece prosperar.

Isso porque, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2906, possui natureza objetiva, bastando a prática do delito nas imediações de estabelecimento de ensino para sua incidência. Veja-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DE PENA. AFASTAMENTO. ATOS INFRACIONAIS RECENTES E GRAVES. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE INDICAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. PROXIMIDADE COM ESTABELECIMENTOS RECREATIVOS. FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO E NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
3. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 possui natureza objetiva. Os dados de proximidade do local do crime com os estabelecimentos referidos na Lei são suficientes para a incidência da majorante, sendo desnecessária a prova de que a mercancia visava seus frequentadores.
Mantida a fração de 1/6, à luz da jurisprudência desta Corte (RESP n. 2.103.308/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 25/2/2025). [...]. (STJ; AgRg-HC 1.071.777; Proc. 2026/0041356-2; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/04/2026; DJE 27/04/2026).

No caso vertente, o Policial Militar Vinicius Foreque foi categórico ao afirmar que a abordagem ocorreu no “Beco do Barnabé”, local situado nas adjacências de uma escola que funcionava em três turnos, relatando, inclusive, a circulação de alunos no momento da diligência.

Embora a defesa argumente que o fato ocorreu em período de férias escolares (21 de janeiro) e em horário noturno (20 h), tais circunstâncias não afastam a majorante, uma vez que o risco social e a vulnerabilidade do local são permanentes, não se exigindo a efetiva comercialização para estudantes.

Ressalta-se, ainda, que a proximidade física restou plenamente demonstrada e confirmada pelas testemunhas de acusação.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 12 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)